Tribunal: TJMT
Processo: 1016542-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Vistos,
Com fulcro no art. 5o, XXXV, LXVIII e IX, da Constituição Federal, e artigo 647, do Código de Processo Penal, art. 4o, I, arts. 7o, 11, 24 e 25 da Convenção Americana, sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Kelly Zardini Dourado Zequini qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT (Id 53397458)
Nas razões, postula o trancamento da ação penal, alegando que a denúncia está ausente de justa causa em relação a paciente, sob o argumento de que o Ministério Público não juntou a peça acusatória documentos necessários para embasar a acusação.
Relata ainda que não restou comprovado a veracidade dos argumentos elencados na exordial acusatória, uma vez que o denunciado não agiu com intenção de praticar o suposto delito de Falsificação de documento público e que foi descuidada e não criminosa.
Sustenta, que para o recebimento da denúncia nos crimes de falsificação de documento público, necessário se faz impreterivelmente a constatação através de perícia, o que não foi realizado.
Assim, entende que não há razão para que seja permitido prosseguimento da ação penal, levando em consideração os transtornos que uma ação penal implicaria a paciente.
Assim, postulou o trancamento da ação penal no 29-37.2015.8.11.0036 (Código 35406), na origem, até o julgamento de mérito do presente writ.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 54754468.
RELATO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kelly Zardini Dourado, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACERTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO DE EXAME NA VIA ELEITA. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime contra a vida, presente a prova necessária para respaldar o decreto constritivo de liberdade.2. A segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente caracterizada pelo "modus operandi" do delito pois motivado pela má divisão do dinheiro oriundo de atividades ilegais, em comparsaria executou a vítima com oito disparos de arma de fogo à queima roupa, atingindo-a na cabeça e no tórax. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.4. Recurso em ‘habeas corpus’ a que se nega provimento. ” (RHC 49.601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).
Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do processo penal.
Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se: “1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a extinção da ação penal por falta de justa causa ou por inépcia formal da denúncia situa-se no campo da excepcionalidade”, de modo que “somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência da causa de extinção da punibilidade” (HC 55291/SP, 6a Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 03/12/2015; RHC 61765/RJ, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 03/12/2015).
Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.
Compulsando os autos, verifico que a peça acusatória preenche os requisitos do artigo 41 do Código do Processo Penal, na medida em que o fato imputado foi suficientemente narrado, havendo o enquadramento em verbos nucleares específicos dos artigos denunciados, in verbis: (Id 53397467)
“(...) Consta da inclusa peça informativa que na data de 03 de setembro de 2014, os denunciados ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO e KELLY ZARDINE DOURADO falsificaram, no todo ou em parte, documento público a saber Auto de Exame de Corpo de Delito.
Segundo restou apurado nos autos de Inquérito Policial no 143/2014, a Sra. Luzia de Oliveira Silva na data de 03 de setembro de 2014, na cidade de Rondonópolis veio a sofrer um acidente, razão pela qual procurou advogado para que procedesse solicitação perante o Órgão previdenciário no afã de receber seguro DPVAT.
Ato contínuo, a Sra. Luzia celebrou contrato o “advogado” Sr. Nélson Reis Ribeiro, que, com medido intento de burlar os procedimentos padrões para conseguir assistência de seguro, procurou a denunciada Kelly Zardine solicitando a realização de Exame de Corpo de Delito em nome de Luzia.
Neste sentido, conforme consta no r. Inquérito Policial, a denunciada Kelly elaborou o referido exame (encartado à fls. 3 e 4) e, após confeccionado, levou o referido ao denunciado Antônio Augusto que o assinou sem qualquer solicitação realizada pela Autoridade Policial.
Ressalta-se que os denunciados confessaram que, conjuntamente praticaram o que outrora lhes é imputado às fls. 22 a 23 e 27 a 28, uma vez que Antônio Augusto aduziu que assinou o referido documento e a denunciada Kelly afirmou que confeccionou o causídico, bem como é imperioso destacar que a Sra. Luzia em fls. 37 a 38 asseverou nunca ter sido submetida a exame com o increpado.
Por fim, munido do increpado documento, o denunciado Nelson Ribeiro postulou perante a seguradora Lider dos Consórcios do Segura DPVAT S/A assistência securitária à Sra. Luzia, sem que esta soubesse da autenticidade dos documentos apresentados.
Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO e KELLY ZARDINE DOURADO, como incursos na conduta delitiva tipificada no art. 297, caput, do Código Penal, e NELSON REIS RIBEIRO como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 304 do Código Penal protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação dos denunciados, para o oferecimento de defesa, instalandose o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se as testemunhas adiante indicadas. (...)”
Evidentemente, a denúncia é oferecida dentro dos limites da apuração prévia dos fatos, com base nos elementos informativos colhidos na investigação, não podendo se exigir, por isso, detalhes minuciosos dos fatos.
O trancamento da ação penal, só é cabível quando não há fato configurado como crime ou quando não houver qualquer indício de autoria, uma vez que é medida excepcional, resguardada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou extinção da punibilidade.
Outrossim, é vedado em sede de habeas corpus o profundo exame fático. Sendo assim, a matéria em discussão deverá ser examinada no momento processual adequado para tanto.
Quanto as alegações por parte da defesa, as mesmas não merecem prosperar, uma vez que os documentos que instruem os autos, identifica-se que o documento supracitado não foi recebido como única prova. Pelo contrário, a paciente confessou na delegacia, relatou que “foi procurada por uma pessoa de nome Nelson Ribeiro, residente em Rondonópolis, o qual pediu a declarante que ajudasse a Luzia Oliveira da Silva, pois ela é uma pessoa carente, evangélica e estava passando por necessidades; Que o pedido de Nelson foi quanto á confecção do laudo pericial, sendo que a declarante digitou o laudo e entregou para que seu pai assinasse, num momento em que os funcionários do P.A estavam fazendo manifestação para entrarem em greve e estava uma confusão no local: Que afirma que seu pai não leu o laudo e apenas assinou o documento; Que seu pai não realizou o exame na vítima para a confecção do laudo pericial: Que afirma que nunca viu a pessoa de Luzia; Que afirma que Nelson Ribeiro ao procurar a declarante disse apenas que queria ajudar a vítima, porém não disse em que o laudo seria usado; Que afirma já possuía o modelo de laudo o qual era usado pelo médico Auto Lopes Domingues, sendo que o laudo de Luzia Oliveira Silva foi confeccionado em cima dos modelos que haviam no computador do hospital; Que lhe foi mostrado o laudo de fls. 03 dos autos, a declarante afirma que reconhece o documento como sendo aquele que confeccionou; Que afirma que não recebeu nenhum requerimento o outro documento oriundo da Delegacia solicitando a confecção do referido laudo; Que afirma que perguntou ao investigador MAGNO o nome do delegado da cidade, o qual informou prontamente tendo a declarante confeccionado o laudo com o nome que foi passado por MAGNO; QUE reafirma que a autoridade policial que consta como solicitante do laudo na verdade não requisitou/solicitou o presente laudo; Que afirma que não existe nenhum outro laudo confeccionado sem a requisição de autoridade policial; Que afirma ainda que já confeccionou outros laudos, porém esses outros laudos tiveram a requisição da autoridade policial da época nomeando o Dr. Antônio Augusto Dourado; QUE não tem conhecimento de qualquer requisição ou solicitação de perícia feita pela autoridade policial Edson Arthur Teixeira Peixoto; QUE o Dr. Auto Lopes Domingues faleceu acerca de cinco anos e a Otília não trabalha mais no hospital Osvaldo Cruz; Que reconhece a assinatura aposta no laudo em questão como sendo a do médico Antônio Augusto Dourado. (...)” (Id 53397474)
Assinalo que, além da denúncia ter narrado suficientemente o fato imputado, a peça acusatória veio devidamente instruída com os elementos informativos colhidos no inquérito policial, assim, as alegações no sentido que a denúncia está ausente de justa causa em relação a paciente, sob o argumento de que o Ministério Público não juntou a peça acusatória documentos necessários para embasar a acusação não procede.
Deste modo, não identifico ausência de justa causa suficiente à ação penal, relegando a apreciação do mérito da imputação ao Juízo, iminente que é a prolação de sentença.
Assim, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração. Motivo pelo qual indefiro a liminar pleiteada.
Colham-se as imprescindíveis informações necessárias para a análise das teses levantadas, bem como apresentar quaisquer considerações de caráter jurídico indispensáveis para a compreensão do tema, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.